Tribunal: TJBA
Processo: 8070668-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070668-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DINALVA DE SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ONCOLÓGICO. RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL. HOSPITAL CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA DA REDE. DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO HOSPITAL. DESCRENDENCIAMENTO DE COOPERATIVA DE UROLOGISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO À TABELA DA OPERADORA. URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA. FATO CONSUMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico oncológico indicado à autora, inclusive honorários de equipe médica não credenciada, materiais, despesas hospitalares e internação, sob fundamento de urgência médica e falha na prestação do serviço.

Consta dos autos que a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, foi diagnosticada com neoplasia maligna vesical infiltrativa, apresentando quadro de hematúria persistente, obstrução ureteral bilateral,
ureterohidronefrose
severa e risco de insuficiência renal aguda, tendo sido indicada cirurgia de ressecção endoscópica do tumor em
caráter
urgente, conforme relatório médico subscrito pelo profissional assistente.

A operadora autorizou a internação em hospital integrante da rede credenciada (Hospital
Mater
Dei), porém não disponibilizou médico urologista credenciado apto a realizar o procedimento, circunstância confirmada por declaração emitida pelo próprio estabelecimento hospitalar.

Diante da ausência de profissional disponível, a paciente manteve acompanhamento com equipe médica particular, sendo apresentado orçamento no valor aproximado de R$ 58.000,00 referente aos honorários profissionais, motivo pelo qual foi ajuizada a ação originária, tendo o juízo determinado o custeio integral do tratamento.

A operadora sustenta inexistência de negativa de cobertura, alegando que autorizou internação e materiais, defendendo que a autora optou por médico particular por livre escolha, que o contrato limita o pagamento aos valores de tabela, que não restou comprovada a urgência e que a manutenção da tutela gera risco financeiro irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço pela operadora diante da ausência de médico credenciado disponível no hospital autorizado; (
ii
) se é possível limitar o custeio ao valor de tabela quando a utilização de profissional não credenciado decorre de deficiência da rede assistencial; (
iii
) se a urgência médica e o fato consumado justificam a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de negativa de cobertura não procede.

Embora a operadora tenha autorizado a internação hospitalar e parte dos materiais necessários ao procedimento, restou demonstrado nos autos que não havia médico especialista credenciado disponível para realizar a cirurgia indicada, circunstância confirmada por declaração emitida pelo próprio hospital integrante da rede da operadora.

A autorização parcial, desacompanhada da disponibilização de profissional apto, não satisfaz a obrigação contratual assumida pela operadora, caracterizando falha na prestação do serviço, na medida em que o contrato de assistência à saúde tem por finalidade garantir tratamento adequado e tempestivo ao beneficiário.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor comprovar a adequação da rede credenciada colocada à disposição do usuário, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que existem profissionais
conveniados
, sem demonstração concreta de que estavam disponíveis para atendimento no momento da urgência.

Documento juntado aos autos pela própria operadora revela o
descredenciamento
de cooperativa de médicos urologistas, circunstância que evidencia redução da rede assistencial e reforça a conclusão de que a paciente não dispunha de alternativa efetiva dentro do sistema contratado.

A tese de que a autora optou por equipe médica particular por mera conveniência também não se sustenta.

Livre escolha pressupõe existência de opção viável na rede credenciada, o que não ocorreu,
pois
a paciente se encontrava internada em hospital autorizado pela operadora, sem que houvesse profissional credenciado disponível para realização do procedimento.

Nessas condições, a contratação de equipe particular não constitui escolha voluntária, mas medida necessária para preservação da saúde e da própria vida.

A limitação do custeio aos valores previstos em tabela interna da operadora igualmente não pode ser acolhida.

Tal restrição somente é admitida quando o beneficiário, por iniciativa própria, decide utilizar serviço fora da rede credenciada, hipótese diversa da verificada no caso concreto, em que a utilização de profissional não credenciado decorreu da deficiência da própria operadora em fornecer atendimento adequado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, constatada a insuficiência da rede assistencial, o plano de saúde deve arcar integralmente com as despesas necessárias ao tratamento, não sendo possível impor ao consumidor o ônus decorrente da falha na prestação do serviço (
EAREsp
1.459.849/ES)

A urgência do procedimento encontra-se comprovada por relatório médico que descreve quadro oncológico grave, com risco de agravamento progressivo, sangramento persistente e possibilidade de comprometimento da função renal, circunstâncias que justificam a realização imediata da cirurgia.

A coincidência de datas entre relatório, orçamento e ajuizamento da ação não afasta a urgência, pois a necessidade do tratamento decorre da avaliação clínica realizada pelo médico assistente, não podendo ser afastada por presunções.

Também não procede
a
alegação de
periculum
in mora reverso.

O risco financeiro alegado pela operadora não se sobrepõe ao risco à saúde e à vida da paciente, sobretudo em se tratando de doença oncológica, na qual o atraso no tratamento pode acarretar danos irreversíveis.

Além disso, consta dos autos que o procedimento já foi realizado em cumprimento à decisão judicial, configurando situação de fato consumado, cuja reversão não traria utilidade prática, limitando-se a transferir ao consumidor o custo de tratamento indispensável.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos do
art
. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É devido o custeio integral de honorários de equipe médica particular, sem limitação a tabelas de reembolso, quando a operadora de saúde, em situação de emergência/urgência, falha em disponibilizar profissional credenciado apto no hospital da rede referenciada onde o paciente se encontra internado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, VIII, 14, 51, IV; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, VI, 35-C; CPC,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 14.10.2020; TJPR, Apelação Cível nº 0029773-71.2020.8.16.0001, Rel. Des.
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, j. 18.05.2023; TJ-RJ, 01861054820218190001202300199586, Relator:
Des
(a
) .
TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, 02/05/2024; TJ-SP
,
10023666420208260011
, R
elator: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 19/08/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070668-68.2025.8.05.0000
, em que figuram
como A
gravante
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e
como Agravada
DINALVA DE SOUZA BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)